Tribunal: TJMT
Processo: 1047121-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047121-95.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DOS FUNDIDORES DE CASSITERITA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.336.800/0003-09 (AGRAVADO), JOSE D ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 130.179.932-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC). NULIDADE DE CDA POR INDEFINIÇÃO DE INCENTIVO FISCAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso. A apelação buscava a reforma de sentença que reconheceu a nulidade de Certidão de Dívida Ativa, fundamentada na ausência de definição normativa do percentual de incentivo fiscal aplicável ao exercício de 2020, no âmbito do PRODEIC, concedendo tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão de inobservância do princípio da dialeticidade recursal, encontra respaldo jurídico;
(ii) se estão presentes elementos para aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao agravante;
(iii) se é cabível a majoração de honorários advocatícios em favor da agravada.

III. Razões de decidir

3.

A decisão monocrática considerou ausente a impugnação específica aos fundamentos da sentença, exigida pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC, estando em consonância com o princípio da dialeticidade recursal e a jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Não se verificam elementos que caracterizem litigância de má-fé, uma vez que o exercício do direito de recurso, ainda que improcedente, não implica conduta dolosa ou protelatória.

5.

A majoração dos honorários advocatícios foi considerada incabível no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A inobservância do princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso, quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1918229 GO 2021/0182801-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, manejado em face de sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela
COOPERATIVA DOS FUNDIDORES DE CASSITERITA DA AMAZÔNIA LTDA.
. Na sentença, o juízo de origem declarou extinto o crédito tributário materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2023851128 e suspendeu a sua exigibilidade até o trânsito em julgado.

O agravante alega, em síntese, que, diante do efeito devolutivo da apelação, era possível extrair das razões recursais a impugnação à sentença, sustentando a legalidade e legitimidade do ato administrativo de lançamento tributário, conforme decisão administrativa.

Argumenta que a impugnação apresentada pela agravada, em sede de exceção de pré-executividade, caracteriza-se como típica de ação anulatória de ato administrativo de lançamento tributário, a qual demanda dilação probatória. Sustenta, ainda, que tal questão não foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau.

Além disso, o agravante ressalta que a apelação não se limitou a reiterar a impugnação à exceção de pré-executividade, mas trouxe argumentação específica acerca da correta aplicação do art. 4.o da Lei Complementar Estadual n.o 631/2019 e da Lei n.o 11.003/2019, conforme o ato administrativo juntado ao recurso.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno, para conhecer o mérito da apelação, reformar a sentença e determinar a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões (ID 255946665), a agravada alega que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não atende ao princípio da dialeticidade, porquanto não apresenta contrariedade específica aos fundamentos da decisão recorrida. Aduz que o recurso é genérico e apenas repete argumentos já expostos em peças anteriores. Assim, requer o desprovimento do agravo interno, com a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como a condenação do agravante por litigância de má-fé e a aplicação de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Cooperativa agravada alegou, em exceção de pré-executividade, que a inscrição em dívida ativa se fundamentou em suposto recolhimento a menor de ICMS, sustentando, contudo, que o percentual de incentivo fiscal aplicável ao exercício de 2020, no âmbito do PRODEIC, não foi definido pelo órgão competente, o que violaria seu direito adquirido, consubstanciado em benefício fiscal de 70% anteriormente reconhecido.

A sentença recorrida acolheu os argumentos da Cooperativa, reconhecendo a

nulidade da CDA n. 2023851128
, por ausência de definição normativa do percentual de incentivo aplicável em 2020, bem como concedeu t
utela de urgência
para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O Estado interpôs apelação, defendendo a legalidade da CDA e sustentando que a migração ao novo PRODEIC configurou renúncia ao benefício anterior e adesão às condições do regime estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 631/2019.

A decisão monocrática acolheu a preliminar arguida pela agravada e não conheceu do apelo, em razão de sua inadequação às exigências do princípio da dialeticidade recursal, uma vez que não atacou os fundamentos específicos da sentença recorrida.

O

presente agravo interno interposto não merece acolhimento, seja pelo exame das razões recursais, seja pela análise dos elementos jurídicos que embasaram a decisão monocrática.

Na decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, foi apontada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, em desatenção ao princípio da dialeticidade recursal. Esse princípio, de índole constitucional e processual, exige que o recorrente demonstre, com clareza, os pontos de inconformidade com a decisão impugnada, indicando, de forma precisa, os equívocos ou desacertos da sentença.

No caso, a apelação limitou-se a reproduzir argumentos apresentados na impugnação à exceção de pré-executividade, sem atacar os fundamentos essenciais da sentença, notadamente à ausência de definição normativa quanto ao percentual de incentivo aplicável ao ano de 2020 e a violação à segurança jurídica.

Assim, a decisão monocrática encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser inviável o conhecimento de recurso que não preenche os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC.

Por conseguinte, inexiste razão para reconsiderar a decisão impugnada.

Quanto à alegação de litigância de má-fé pela agravada, embora o recurso seja manifestamente improcedente, não se verificam elementos suficientes para caracterizar conduta dolosa ou protelatória por parte do agravante. O direito ao recurso, mesmo que exercido de forma inexitosa, não pode ser confundido com abuso de direito.

Quanto ao pedido da agravada para majoração dos honorários, incabível na espécie.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015. 2. Não tendo a insurgente refutado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do recurso antecedente. 3.
Consoante orientação firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1918229 GO 2021/0182801-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025